Tribunal: TJDFT
Processo: 0748409-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0748409-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO AGRAVADO: D. M. P. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA em face de decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0717818-91.2024.8.07.0007, decretou a revelia da agravante. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 66454917 informando a necessidade de mitigação do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, considerando os prejuízos no andamento processual. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Transcrevo a decisão agravada (ID 66149586): Nos termos do art. 238 do CPC, citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Além disso, o enunciado no 5 do Fonaje prevê que a correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. Na espécie, a certidão de ID 205968971 é clara ao afirmar que no dia 30/07/2024 houve mandado entregue a Sra. Patrícia de Sousa Rodrigues, representante da ré, a qual, após a leitura da ordem judicial, recebeu a contrafé, declarando-se ciente de seu conteúdo. (grifos nossos) Além disso, verifica-se que a patrona BIANCA COSTA ARAUJO, que defende os interesses da requerida em pelo menos 478 processos somente no âmbito deste e. TJDFT, acessa os autos deste processo desde o dia 30/07/2024, como atesta o próprio sistema PJe. Neste cenário, é forçoso reconhecer que a parte ré, desde o dia 30/07/2024, possui ciência inequívoca desta demanda e, consequentemente, do ônus de defender-se, restando suprido o ato de citação. Por conseguinte, certificado pela diligente Secretaria que a parte ré não apresentou contestação no prazo legal (ID 212858206), decreto-lhe a REVELIA, ressalvando o disposto no artigo 345 do CPC. Com efeito, observa-se que a decisão agravada decretou a revelia da agravante, não havendo correlação ao rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada à urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso em análise, não vislumbro qualquer urgência capaz de justificar a mitigação do rol. Apesar das alegações da agravante sobre os prejuízos no andamento processual, fato é que a questão poderá ser objeto de análise em preliminar do apelo. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEITADA. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ORDEM DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica ocorre quando as razões do apelo se afastam completamente da matéria tratada na Decisão, demonstrando incompatibilidade lógica. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 3. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 4. Não cabe Agravo de Instrumento quando não há risco de grave dano na realização sucessiva das perícias. 5. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1436025, 07096231220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2022, publicado no DJE: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU JUNTADA DE INFORMAÇÕES SOBRE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSE PONTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação do requerido, ora agravante, para informar o endereço em que o veículo objeto da lide pode ser encontrado. 2. Considera-se inadmissível agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou juntada de informações sobre paradeiro de bem móvel, pois tal hipótese não está incluída no rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC. 3. O inciso VI do art. 1.015 do CPC - citado pelo recorrente como fundamento para amparar o cabimento do recurso - estabelece que o agravo de instrumento pode ser interposto contra decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento ou coisa. O aludido dispositivo legal refere-se ao incidente processual regulamentado nos arts. 396 a 400 do CPC, hipótese diversa do caso em análise. 4. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520). Agravo de instrumento não conhecido na parte em que impugna a determinação judicial de juntada de informações pelo réu/agravante. (...) (Acórdão 1433538, 07113422920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 13/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2024 13:36:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador